Tribunal: CARF
Processo: 14120.000083/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de multa, deixar de apresentar os documentos relacionados aos lançamentos constantes dos livros fiscais e comerciais solicitados em procedimento de fiscalização.
MULTA. VALOR APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução do valor da multa, presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000083/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO GOMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, deixar de apresentar os documentos relacionados aos lançamentos
constantes dos livros fiscais e comerciais solicitados em procedimento de
fiscalização.
MULTA. VALOR APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução do valor da
multa, presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000083/2010-65
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Acórdão no 04-21.568, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS (e.fls. 53/56), que
julgou improcedente a impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração (AI – Debcad) no
37.256.619-7, no valor original de R$ 14.107,77, com ciência pessoal, por intermédio de
representante legal, em 12/04/2010, conforme assinatura aposta na folha de rosto do Auto de
Infração (e.fl. 2).
Consoante o Relatório Fiscal do Auto de Infração, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 6/7), parte integrante do AI, o sujeito passivo deixou de apresentar à
fiscalização os Livros Diário e Razão dos exercícios de 2007 e 2008, solicitados por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal expedito no cumprimento do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 2009.00482-9, infringindo assim o disposto no art. 33, § 2° da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991 e sujeitando-se à presente penalidade. Os principais fundamentos do
lançamento encontram-se explicitados no Relatório, onde destaco as seguintes informações:
I. RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO.
1. O contribuinte deixou de apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão dos
exercícios de 2007 e 2008 solicitados através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal expedito no cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

2009.00482-9 infringindo o disposto no art. 33, § 2° da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991.
II. RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
2. A infração a qualquer dispositivo da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, sem que
para ela não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável a multa
variável conforme disposto em regulamento. O Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 6 de maio de 1999 no art. 283, inciso II, alínea "j"
definiu o valor da multa a ser aplicada no caso de cometimento da infração tipificada
dispondo também que tal valor será reajustado nas mesmas épocas e com os mesmos
índices dos reajustamentos do benefícios da previdência social. O último reajustamento
do valor da multa foi feito pela Portaria Interministerial MPS-MF_n° 350, de 30 de
dezembro de 2009, no art. 8°, V, para R$ 14.107,77.
Esclareço que a razão social da contribuinte à época do lançamento era “Comércio
de Carnes Vacaria Ltda”, sendo alterada para “Transporte e Representação Gomes Ltda”,
mantido o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério
da Economia.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 34/46, onde principia afirmando que estaria sendo autuada por ter deixado de
apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão dos anos de 2007 e 2008. Em continuidade,
alega que os documentos utilizados pela autoridade fiscal lançadora teriam sido adquiridos de
forma errônea: “...visto que eles utilizaram também documentos diversos dos apresentados pelo
contribuinte, ocorrendo quebra do sigilo de dados.” Nessa linha de defesa, alega que teria
havido invasão de sua privacidade, ferindo seu direito à vida privada e à privacidade, nesse
ponto, citando doutrina, passa a discorrer sobre tal tema e direitos fundamentais. Afirma ainda a
recorrente, que teria sido indevidamente apenada com a multa de lançamento de ofício
qualificada ou agravada no percentual de 150% e defende ser totalmente infundada, inverídica e
improcedente a acusação de que teria praticado algum tipo de fraude ou dolo, que autorizassem
tal qualificação, devendo ser afastada tal penalidade. Complementa que a multa aplicada, em
conjunto com os juros de mora incidentes, caracterizariam verdadeiro confisco, procedimento
vedado pela Carta Constitucional brasileira, em seu art. 150, inciso IV. Ainda discorrendo sobre
os juros, afirma que os valores lançados a tal título iriam de encontro aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e novamente da proibição ao confisco, ferindo ainda comandos
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Usura, devendo ser limitados ao percentual de
12% ao ano.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito
tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
O contribuinte sob ação fiscal é obrigado a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 131/137), onde principia
suscitando a ocorrência de omissão no Acórdão proferido pela autoridade julgadora de piso, sem
apresentar qual seria tal omissão. Advoga que afirmações feitas pela fiscalização seriam
infundadas, tendo em vista que os próprios documentos fiscais acostados aos autos dariam prova
suficiente para comprovação de suas alegações. Argumenta ainda que, baseada em presunção de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

fraude lhe teria sido atribuída a multa objeto do lançamento e que, por se tratar de mera
presunção, deve ser reconhecida a insubsistência da penalidade. Alega ter sido apenada com
multa de lançamento de ofício qualificada ou agravada, por mera presunção e que a acusação de
que teria praticado fraude seria totalmente infundada, inverídica e improcedente e que fraude não
se presume, devendo ser provada. Assim, complementa: “...é de se reconhecer a insubsistência
da multa por uma mera presunção, por conseguinte, o impugnante foi penalizado com
lançamento de ofício qualificada ou agravada.”
Na sequência, em tópico intitulado “Dos Juros e das Multas”, afirma a recorrente
que os valores lançados a tal título seriam absurdos, uma vez que ultrapassariam os 70% do valor
da obrigação principal. Acresce que: “As aplicações das multas além de ser inconstitucional são
consideradas como anti-social tendo em vista que possuem a intenção de falir ferindo o
princípio da proporcionalidade.” Citando doutrina e jurisprudência, defende ser clara a
proibição constitucional de cobrança de tributo com efeito confiscatório, de forma que o tributo,
os juros e multas aplicados seriam absurdamente altos, contrariando o ordenamento jurídico,
com destaque para o princípio de vedação ao confisco e assevera: “Desta forma, apesar das
ilegalidades aplicadas jamais se chegaria ao absurdo valor apresentado pela Fazenda Pública,
devendo ser refeito o cálculo, e retificado o valor, se não acatada nenhuma ilegalidade
exposta.”
Ao final, requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por considerá-lo
omisso ao que teria sido impugnado e, caso vencida em tais argumentos, a reforma da decisão e
nulidade do auto de infração extinguindo o crédito tributário ou a declaração de abusividade das
multas e juros com redução para o mínimo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/11/2010, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 67. Tendo sido o recurso protocolizado em
06/12/2010, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 68), por servidor da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, considera-se tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado de apresentar os
Livros Diário e Razão dos exercícios de 2007 e 2008 solicitados através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. Verifica-se portanto, não se discute, na autuação ora sob análise, as
autuações por falta de recolhimento de contribuições e respectivos acréscimos legais.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em
seus argumentos de defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

Advoga a recorrente a nulidade do acórdão recorrido devido a suposta omissão
pelo não enfrentamento de todos os argumentos de defesa constantes da impugnação. Entretanto,
não foi apontada na peça recursal a suposta omissão ensejadora da aventada nulidade.
A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua
fundamentação/motivos de decidir. Ao contrário do alegado, o julgador de piso se debruçou
sobre todas as questões suscitadas na impugnação, conforme os diversos itens dos fundamentos
do voto proferido pelo i.relator, subdividido em tópicos, onde são abordadas todas as teses de
defesa levantadas.
É consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte. Mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do
feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse
sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do STJ
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

No presente caso, não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto a todos os itens objetados pela contribuinte em sua impugnação. Assim, a decisão da
autoridade julgadora de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na
peça recursal a recorrente demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo
ser acatada tal preliminar de nulidade.
Quanto à multa aplicada na autuação, volta a recorrente a defender que, suposta
acusação de que teria praticado fraude seria totalmente infundada, inverídica e improcedente e
lhe teria sido atribuída multa qualificada, ou agravada, pela prática de fraude baseada em mera
presunção. Analisando tais argumentos, também suscitados na impugnação apresentada, assim
manifestou e fundamentou sua decisão a autoridade julgadora de piso:
DO LANÇAMENTO
Alega o contribuinte que a acusação de prática de fraude sobre ele é totalmente
infundada, inverídica e improcedente, por diversas razões.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração, fl. 05/06, o Impugnante deixou de apresentar à
fiscalização os Livros Diário e Razão dos exercícios 2007 e 2008, infringindo, assim, o
disposto no artigo 33, § 2°, da Lei 8.212/91, verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
( )
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
( ...)
Apesar de o impugnante defender-se sob a alegação de que não praticou fraude, nada
contesta a respeito da não apresentação dos livros contábeis objeto da autuação.
Ainda, alega o contribuinte que foi penalizado com multa agravada e que os valores
lançados são absurdos.
Cumpre-nos esclarecer que o valor de R$ 14.107,77, ora lançado, decorre da aplicação
do artigo 283, II, "j", do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
3.048/1999, transcrito abaixo, sendo que se trata de valor fixo, sofrendo atualização
monetário anual, por meio de Portaria Interministerial.
No presente caso, o valor foi atualizado através da Portaria Interministerial MPS/MF no
350, de 30/12/2009
Decreto 3.048/1999, artigo 283:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 2003)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações: (valor alterado para R$14.107,77, conforme Portaria
MPS/MF n°350, de 30/12/2009).
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
.em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Desta forma, não há que se acolher as alegações do impugnante.
Conforme demonstrado no excerto acima da decisão de piso, tanto no Auto de
Infração, quanto no “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, não há qualquer referência ou
menção de prática de dolo, fraude ou simulação por parte da então fiscalizada, ou outras
circunstâncias que ensejassem a aplicação da multa majorada ou qualificada. Dessa forma, foi
imposta na presenta autuação somente a multa prevista no art. 283, inciso II, alínea “j” do
Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999), com a
redação e valores vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores e do lançamento (art. 92 da
Lei no 8.212, de 1991).
Oportuno registrar que, de acordo com o Relatório Fiscal elaborado pela
fiscalização, a multa foi aplicada pelo seu valor mínimo, assim, eventuais reduções dos valores
dos créditos tributários relativos aos lançamentos das obrigações principais, em nada
influenciariam o valor do presente lançamento, uma vez que, repise-se, efetuado pelo valor
mínimo previsto na legislação.
Nos temos já explicitados, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se
sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Da
mesma forma, o controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade
que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os comandos
do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do
CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

Portanto, argumentos voltados ao questionamento da constitucionalidade dos
acréscimos legais incidentes sobre a contribuição lançada e quanto à inobservância de princípios,
tais como, princípios do não confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, ou
abusividade dos valores, não devem ser apreciados pela autoridade julgadora administrativa,
cumprindo repisar tratar-se de premissas a ser observadas pelo legislador ao fixar os percentuais
de multas e juros, não sendo passíveis de alteração por critérios subjetivos pela autoridade
administrativa. Assim, o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades e o enquadramento legal da
infração, e vem sendo oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela
impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação de
argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972 (que
trata do processo administrativo fiscal), preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos,
passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Sem razão assim a contribuinte quanto às arguições de nulidade, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada, assim como a decisão de piso, não havendo também previsão para
redução dos acréscimos legais, que foram aplicados em estrita observância das respectivas
legislações de regência.
Concernente aos juros de mora, deve ser observado o fato de que não consta no
Auto de Infração qualquer valor lançado a título de juros, tratando-se de lançamento de multa de
valor fixo, sobre o qual somente haverá tal incidência a partir da regular autuação. Não obstante,
considerando a existência de previsão legal de incidência de juros moratórios sobre o valor da
autuação, incidentes a partir do lançamento, passo a tecer considerações quanto à correição de
sua incidência.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas
aplicadas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30).
Portanto, tal acréscimo decorre de expressa previsão legal, havendo inclusive orientação deste
Conselho quanto ao tema, consolidada no verbete sumular no 4, que possui efeito vinculante,
conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nesse mesmo sentido, a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos: “São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Verifica-se portanto, que a multa aplicada na autuação encontra total respaldo
legal. A autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação, posto que a
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000083/2010-65

multa decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento,
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 89
DF CARF MF
Original